Tribunal: STF
Processo: HC 184871
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CÁRCERE PRIVADO. TRANCAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. OPERAÇÃO POLICIAL BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES NÃO DEMONSTRADA. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe ‘habeas corpus’ substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do ‘habeas corpus’ é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se vislumbra no caso em apreço.
    3. Quanto à atipicidade da conduta e à alegação de crime impossível, se as instâncias ordinárias reconheceram a presença de elementos de convicção a evidenciarem a materialidade e autoria delitivas, por ter havido privação da liberdade da vítima, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-comprobatório dos autos, o que não se coaduna com a via do ‘mandamus’.
    4. O suposto consentimento da ofendida não restou demonstrada de plano, sendo matéria a ser melhor elucidada na instrução criminal. De fato, importa reconhecer que a vítima, ouvida durante o inquérito, afirmou que apenas se sujeitava à clausura, não a aceitando.
    5. A rejeição da denúncia e a absolvição sumária do agente, por colocarem termo à persecução penal antes mesmo da formação da culpa, exigem que o Julgador tenha convicção absoluta acerca da inexistência de justa causa para a ação penal.
    6. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do ‘in dubio pro societate’. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o ‘jus accusationis’ do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal.
    7. Tendo havido a narração de fato típico, antijurídico e culpável, com a devida acuidade, além te ter sido promovida a qualificação do acusado, a classificação do crime e a apresentação do rol de testemunhas, descabe falar em inépcia da denúncia, pois viabilizada a aplicação da lei penal pelo órgão julgador e o exercício da ampla defesa pela denunciado.
    8. No caso, conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, ‘a denúncia anônima pode ser usada para dar início a diligências com o intuito de averiguar os fatos nela noticiados para, posteriormente, dar lastro à persecução penal. Vale dizer, a autoridade policial, ao receber uma denúncia anônima, deve antes realizar diligências preliminares para averiguar se os fatos narrados nessa denúncia são materialmente (HC 341.752/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 26/9/2018).
    9. O impetrante não logrou comprovar a ausência de diligências preliminares após a denúncia anônima, pois sequer instruiu o feito com cópia do inquérito, o que obsta o reconhecimento da reputada nulidade processual. Ademais, o simples fato da denúncia não descrever tais diligências não permite concluir que elas não foram promovidas, ainda mais se Corte de origem afirmou, no julgamento do ‘writ’ ali impetrado, que a autoridade policial teria previamente averiguado a procedência da ‘delatio criminis’.
    10. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 475.524/MT, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, seja determinada, até o julgamento final desta impetração, a suspensão do processo penal instaurado contra o ora paciente.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Barra do Garças/MT, solicitando-se-lhe informações detalhadas e atualizadas sobre a Ação Penal nº 5362-61.2018.811.0004.
    O ofício requisitório em questão deverá ser instruído com cópia da petição inicial deste “habeas corpus”.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator